Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704984-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON GONCALVES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado constituído pelo apelante não apresentou as razões de apelação. Intimado o apelante, em 10.7.23, para que constituísse novo advogado, manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 48778426). No entanto, o advogado, antes constituído, apresentou as razões de apelação em 10.7.23. À secretaria: retire o nome da Defensoria Pública como patrocinadora da defesa do apelante, devendo constar somente o nome do advogado que tem procuração nos autos. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Com o retorno, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES